Tribunal: STF
Processo: HC 186900
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 570.468/RJ, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 2/2/1980) foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06). 
    Em audiência de custódia, consignou o magistrado de origem: 
    […].
    Quanto à prisão em flagrante, foram observadas as formalidades legais, bem como as condições objetivas e subjetivas da medida precautelar. Ressalte-se que “a alegação de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade” (STJ - RHC 98538). 
    Os custodiados foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico ilícito de drogas, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Admite-se, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.
    Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como laudo de exame de entorpecente. 
    No caso concreto, observa-se que, junto aos custodiados, houve apreensão de 27 kg de maconha, dois veículos e dois aparelhos de telefone celular. 
    Narram os policiais que receberam informes de que dois veículos transportariam entorpecente. Diante da notícia, procederam à vistoria dos carros dos custodiados, que possuem as mesmas características informadas pela denúncia. Em um dos veículos, foi encontrado o material entorpecente apreendido. Outrossim, salientam os policias que o custodiado Carlos confessou a prática do delito, bem como indicou a participação do custodiado Gilson. 
    A alta quantidade das drogas, bem como sua forma de acondicionamento, além das demais circunstâncias acima expostas, configuram indícios de que os custodiados integrem associação criminosa e faça do tráfico seu meio de vida. Portanto, resta caracterizado o risco concreto de reiteração delitiva. 
    Registre-se que o tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a crime hediondo e a Constituição Federal impõe maior repressão ao referido delito (art. 5º, inciso XLIII, da CF). É importante lembrar ainda as peculiaridades locais. É fato notório que a atividade do tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro é exercida por facções criminosas fortemente armadas, as quais criaram estados paralelos, gerando intensa violência urbana e um ambiente de medo e insegurança semelhante ao vivenciado em situações de guerra. 
    Ressalte-se que os custodiados ostentam anotações anteriores em suas FACs pela prática de crime, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. Outrossim, consoante manifestação do MP, o custodiado Gilson possui mandado de prisão aberto em seu desfavor. 
    Por tais razões, a prisão é necessária como garantia da ordem pública.
     Por fim, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Assim, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeçam-se mandados de prisão. Façam-se as anotações de praxe. Em seguida, remetam-se os autos ao Juízo competente por distribuição, bem como acautele-se a mídia em local próprio neste Cartório. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (Doc. 2, fls. 347-348).
    Contra essa decisão, manejou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 3, fls. 36-40), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 4):
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Não se admite, em princípio, a impetração de habeas corpus contra decisão que denega pedido liminar em sede de writ impetrado na origem, sob pena de se configurar indevida supressão de instância (enunciado 691, da Súmula do STF), ressalvadas as decisões teratológicas ou com deficiência de fundamentação. 
    II – Não analisada pelo eg. Tribunal de origem a questão atinente à possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva em razão da pandemia da COVID-19, consoante Resolução n. 62/2020/CNJ, não cabe a este eg. Tribunal Superior examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 
    III – Uma vez encerrada a instrução criminal, e pendente apenas a realização de diligências complementares e apresentação das alegações finais das partes, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, não se me afigura a ocorrência de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    IV - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que o paciente encontra-se preso há 10 (dez) meses. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade. 
    Com efeito, sobressai, no decreto prisional, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, cuja prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas resultou na apreensão de 27 kg da substância entorpecente conhecida como “maconha”. A propósito, já decidiu esta CORTE que a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 
    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, embora o Juízo de primeiro grau tenha examinado (e indeferido) o pedido de revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus, o Tribunal local não enfrentou a questão. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, constou do acórdão impugnado:
    Noutro giro, quanto ao alegado excesso de prazo da prisão sem formação da culpa, o d. Juízo de primeiro grau informou que após a audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas e interrogatórios dos réus, o Ministério Público e a defesa do agravante informaram que não tinham diligências complementares a requerer, e, a defesa do corréu requereu diligências. 
    Sobre este ponto, em específico, informou o d. Julgador primevo: 
    “Na AIJ, o paciente informou que está sendo patrocinado exclusivamente pelo advogado Rômulo de Souza Carvalhaes, OAB/MG n°. 163.979, devendo ser excluídos os demais causídicos da capa e do sistema. Em seguida, a defesa de Gilson requereu a substituição da testemunha Valeria Silva dos Santos por Rafael Lucas Martins Reis. A defesa de Carlos requereu a oitiva das testemunhas Oswaldo Luiz Martins Palmeira, Camila de Oliveira Palmeira e Marcelo Torres Drumond. O MP não se opôs. Os pedidos oram deferidos. Após, foram ouvidas duas testemunhas da denúncia. O MP desistiu da oitiva das demais testemunhas. Ato contínuo, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela defesa de Gilson e três testemunhas arroladas pela defesa de Carlos. As partes ratificaram que não tinham mais prova oral a produzir. Após, os acusados foram interrogados. Ficou averbado que as defesas não se opuseram às realizações dos interrogatórios nesta oportunidade, antes da juntada do laudo pericial pendente de realização. Ficou registrado outrossim que a defesa do réu Carlos, durante o interrogatório de seu assistido, apresentou pen drive contendo fotos e requereu sua juntada aos autos. Não houve oposição e o pedido foi deferido. O MP informou que não tinha nova diligência a requerer, pugnando pela juntada aos autos daquelas deferidas e eventualmente não juntadas. A defesa do Gilson informou que não tinha diligência a requerer. A defesa do Carlos, em diligência, requereu a expedição de oficio à CCR Via Lagos a fim de que informe ao Juízo, no prazo assinalado, se na data de 08/08/2019, no período compreendido entre 19h e 21h, foi registrada a passagem do veículo Toyota Corolla branco, placa KRW-7081 do Rio de Janeiro, bem como se houve registro visual (captura das imagens) de seus ocupantes, apresentando as imagens em caso positivo. Pela defesa do réu Gilson foi requerido o relaxamento da prisão por excesso de prazo. A defesa de Carlos formulou o mesmo pedido, acrescentando que não incide a sumula 52 do STJ à hipótese. O MP requereu vista dos autos, para manifestação sobre os pleitos libertários defensivos. Por fim, foi proferido despacho determinando (1) fosse oficiado, imediatamente, confor me referido pela defesa de Carlos, à CCR Via Lagos, (2) fosse certificado quanto à juntada aos autos de todas as diligências neste feito deferidas, (3) fosse expedido mandado de busca e apreensão de diligências eventualmente não juntadas, e (4) após o cumprimento dos itens 1 a 3 supra, fosse aberta vista dos autos ao MP, para manifestação sobre os pleitos libertários defensivos. Tudo conforme fls. 610/625. 
    O MP se manifestou contrariamente aos pleitos libertários defensivos a fls. 628/629” (fls. 395-396, grifei). 
    Ora, em que pese o pedido de diligências complementares, forçoso reconhecer que a instrução se encontra nos seus últimos atos, pendente apenas da juntada dos ofícios requeridos pela defesa do corréu e, em seguida, apresentação das alegações finais, e, por fim, prolação da sentença. 
    Desse modo, uma vez encerrada a instrução criminal, e pendente apenas a realização de diligências complementares e apresentação das alegações finais das partes, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, não se me afigura a ocorrência de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado atribuível ao Poder Judiciário. 
    Ademais, incide no caso o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 
    Em conclusão, além de encerrada a instrução criminal, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 157.599/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 12/06/2018; HC 149.254/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 30/05/2018; HC 155.687/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 04/05/2018 e HC 150.749/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 05/02/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente